Tribunal: TJDFT
Processo: 0704237-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0704237-93.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogada constituída em favor de MATHEUS DUARTE CELESTINO, apontando como autoridade coatora juiz da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve sua prisão preventiva, decretada em audiência de custódia, a requerimento do Ministério Público, após homologação de sua prisão em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/06. O APF foi lavrado em 29/01/2025, e a audiência de custódia realizada em 31/01/2025. Alega a impetrante, em síntese, que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, baseando-se em fundamentação genérica que não individualizou a situação processual do autuado, primário e sem registro de antecedentes. Argumenta que a decisão “não explicitou de maneira concreta o periculum libertatis, uma vez que não foi apresentada fundamentação robusta que evidenciasse a periculosidade decorrente da conduta praticada pelo paciente”, justificando a cautelar extrema apenas na gravidade em abstrato dos delitos. Aduz, ainda, que “o r. juiz traz como motivação da sua decisão de prisão cautelar o fato de tratar-se de grande quantidade de drogas, de natureza diversas. Porém, cabe ressaltar que, o Laudo de Perícia Criminal Preliminar constatou que apenas 65,86 gramas de crack e 68,21 gramas de maconha tiveram resultado positivo, o que, em tese, não significa grande quantidade de drogas”. Questiona, outrossim, “como se deu o reconhecimento dos supostos autores na delegacia, pois não há qualquer documentação nesse sentido, havendo apenas uma informação vaga e imprecisa de tal acontecimento”. Enfatiza “que o paciente não foi encontrado com qualquer substância entorpecente em sua posse, sendo encontrado consigo apenas um celular e R$ 200,00 (duzentos reais), em espécie, que a priori não são objeto de crime”. Finaliza defendendo que “a manutenção da prisão cautelar não se justifica, pois não há elementos concretos que indiquem risco iminente à segurança da sociedade ou à eficácia da instrução criminal. Assim, não se observa a necessidade de segregação cautelar, uma vez que a simples gravidade do fato não pode ser utilizada como fundamento único para o cerceamento da liberdade, especialmente quando ausentes indícios claros de que a liberdade do paciente representa efetivo risco à ordem pública”. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a r. decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de tráfico de drogas, isoladamente, além de natureza hedionda, é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP, independentemente do concurso com o crime de associação para o tráfico. A materialidade e autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no Auto de Prisão em Flagrante, notadamente a variedade de drogas apreendidas e o depoimento de um usuário que frequentava o local. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em face da evidência de habitualidade criminosa, indicativa de perigo atual de liberdade. Com efeito, segundo consta do depoimento dos policiais e do usuário que frequentava a "boca de fumo”, há indicativos de que o local já vinha sendo usado há tempos para a prática do tráfico de drogas pelos mesmos suspeitos, dentre eles o autuado, ora paciente, reconhecido e identificado como um dos responsáveis pela venda das drogas. A aparente dedicação ao tráfico, portanto, evidenciada pelos elementos de informação colhidos, indica conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional, que coloca em risco a ordem pública. A alegação de que a quantidade de drogas constante do Laudo Preliminar não é elevada carece de embasamento, uma vez que no local foram encontradas drogas variadas e o Laudo Preliminar sequer foi anexado aos autos. Quanto ao reconhecimento dos suspeitos pelo usuário vítima da extorsão, trata-se de matéria de prova, a ser deslindada no curso da instrução. Já no que se refere à alegação de que na posse do paciente não foi encontrada nenhuma droga, o argumento confronta com a evidência dos autos, uma vez que surpreendido no local das apreensões em um cômodo onde localizados alguns dos entorpecentes, sendo identificado por um usuário como encarregado da venda das drogas. Destarte, a r. decisão impugnada reveste-se de fundamentação consistente, baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, suficiente, portanto, para justificar a necessidade imperiosa da prisão preventiva, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR